Tribunal: TJDFT
Processo: 0709755-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709755-69.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MARLENE RODRIGUES MOREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA MARLENE RODRIGUES MOREIRA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito 14a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no0062972-85.2010.8.07.0001, movida pelo BANCO DO BRASIL S/A em desfavor deJET PRINT PAPELARIA E INFORMATICA LTDA, MARIA MARLENE RODRIGUES MOREIRA, CLAUDIO MARCIO RODRIGUES MOREIRA E EDSON MOREIRA LIMA. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que a agravante não comprovou ser beneficiária da justiça gratuita e nem postulou a concessão do benefício por ocasião da interposição do agravo de instrumento. Ademais, a agravante não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo. Nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por conseguinte, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove ser beneficiária da gratuidade de justiça ou promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de março de 2022 às 12:21:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora